Tribunal: TJBA
Processo: 8042148-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042148-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITO BRASIL IMOVEIS LTDA e outros (3) Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: CARLOS CHRISTIAN DOMINGUEZ PENA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÃO CONSUMERISTA INCOMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ANTERIOR. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA QUE DISCUTE CONSTRUÇÕES NA MESMA ÁREA. RELAÇÃO JURÍDICA BASE IDÊNTICA. CONEXÃO DE PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais nº 8146999-93.2022.8.05.0001, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte autora, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia consiste na definição da competência territorial para julgamento da ação originária, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à eventual conexão com outra ação em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença-BA. III. Razões de decidir: A relação de consumo não se configura de forma automática pela compra e venda de imóvel, sendo necessária a comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente, nos termos da Teoria Finalista Mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, dois dos autores são pessoas jurídicas de grande porte e adquiriram imóvel de pessoa física, não se caracterizando a hipossuficiência exigida para a aplicação das normas consumeristas. A controvérsia envolve, além da alegação de vícios construtivos, a regularidade ambiental de edificações situadas dentro da Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba, o que se relaciona diretamente com a ação de nunciação de obra nova nº 8000657-50.2020.8.05.0271, em trâmite na Comarca de Valença-BA, na qual figura a empresa Habito Brasil Imóveis Ltda. Sendo notório o risco de decisões conflitantes, é necessária a reunião das ações. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A relação de consumo não se caracteriza automaticamente na compra e venda de imóvel, exigindo-se a comprovação da destinação final, das figuras do fornecedor, do consumidor e da sua vulnerabilidade/hipossuficiência. É cabível a reunião de ações conexas quando houver risco de decisões conflitantes, ainda que as partes e o pedido não sejam idênticos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº 8042148-69.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que é Agravante HABITO BRASIL IMÓVEIS LTDA E OUTROS e Agravado CARLOS CHRISTIAN DOMINGUEZ PENA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões,_________________________ 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA